Tribunal: TJMT
Processo: 1028388-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028388-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANDRE FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 030.329.982-71 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024.
VALOR DA PENA DE MULTA
SUPERIOR AO VALOR MÁXIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DA BENESSE
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão
proferida pel
a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que indeferiu pedido de concessão de indulto da pena de multa, com fundamento no art. 12, inciso I, do Decreto Presidencial no 12.338/2024,
sob
o
fundamento de
que o valor atualizado da multa ultrapassa o limite de R$ 20.000,00
,
fixado para o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder o indulto da pena de multa quando o
s
eu
valor atualizado ultrapassa, ainda que minimamente, o limite de R$ 20.000,00; (
ii
) verificar se o princípio da insignificância pode ser aplicado para afastar o excesso ínfimo em relação ao limite estabelecido no decreto presidencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 12, inciso I, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto da pena de multa ao fato de o valor não ultrapassar o limite mínimo estabelecido para o ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Nacional, atualmente fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da Portaria MF no 75/2012.

O valor da multa, devidamente atualizado até 24 de abril de 2025, alcança R$ 20.401,74 e, mesmo na data da publicação do decreto (25
de dezembro de
2024), correspondia a R$ 20.003,68, ultrapassando o limite normativo
, o que
imped
e
a concessão do benefício.

O valor nominal da pena de multa fixado na sentença
não constitui parâmetro idôneo
para a aferição do limite previsto no Decreto Presidencial,
devendo-se considerar o montante atualizado
, com os acréscimos legais incidentes
até a data de referência adotada para a análise do indulto
.

O indulto é ato de clemência privativo do Presidente da República (CF/1988, art. 84, XII), e seus critérios objetivos não podem ser ampliados pelo Poder Judiciário sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

O princípio da insignificância não se presta a afastar requisito objetivo expressamente previsto em decreto presidencial de indulto, uma vez que inexiste autorização legal ou margem interpretativa que legitime a flexibilização judicial de critério normativo estabelecido em ato de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O
valor atualizado da pena de multa
que
ultrapassa o limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Nacional
constitui
óbice à concessão do indulto
previsto no
Decreto Presidencial no 12.338/2024
, por expressa vedação do art. 12, inciso I, do referido diploma.

O
Poder Judiciário não detém competência para ampliar as hipóteses de concessão de indulto
mediante aplicação do
princípio da insignificância
, sob pena de
violação aos princípios constitucionais da legalidade e da separação dos Poderes
, que delimitam a atuação jurisdicional frente ao ato discricionário do Chefe do Poder Executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, II, e 84, XII; Decreto Presidencial no 12.338/2024, art. 12, I; Portaria MF no 75/2012, art. 1o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.874/DF, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 09.05.2019; TJ-MT, AEP no 1004630-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 22.08.2025; TJ-MT, AEP no 1035123-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
André Freitas
d
e Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito do Processo Executivo de Pena no 2000315-62.2024.8.11.0004, que indeferiu o pedido de concessão de indulto da pena de multa
,
com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024.

O juízo
a quo
(ID. 308769390) fundamentou sua decisão
no sentido de que
o valor da multa supera o limite previsto no art. 12, inciso I, do Decreto no 12.338/2024, uma vez que o cálculo indicou montante superior ao parâmetro estabelecido
.

O Agravante sustenta (
ID.
308769389) que deve ser concedido o indulto sobre a pena de multa, argumentando que: a) o valor original da pena de multa era de R$ 18.965,80, inferior ao limite de R$ 20.000,00 estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais; b) na data da publicação do Decreto no 12.338/2024 (25
de dezembro de
2024), o valor atualizado da multa era de R$ 19.935,90, ainda abaixo do limite legal; c) subsidiariamente, deve ser aplicado o princípio da insignificância, considerando que o valor que excede o limite é ínfimo
(R$ 401,74)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (
ID.
308769395) manifestando-se pelo
des
provimento do recurso, argumentando que: a) o valor atualizado da multa em 24
de março de
2025 era de R$ 20.401,74, superior ao limite legal; b) mesmo na data da publicação do decreto (25/12/2024), o valor corrigido já alcançava R$ 20.003,68, também acima do limite; c) não cabe ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses de indulto mediante aplicação do princípio da insignificância.

Em juízo de retratação (
ID.
308769396
), o Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. Jorge da Costa Lana
(
ID.
312312351
), opinou pelo
desp
rovimento do recurso, sustentando que o valor da multa, seja na data da publicação do decreto, seja na data da atualização mais recente, supera o limite estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional, o que impede a concessão do indulto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O cerne da controvérsia restringe-se à possibilidade de concessão do indulto da pena de multa
em favor d
o agravante
, com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024, considerando o valor da multa em relação ao limite estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional.

Contudo,
entendo que
o presente agravo de execução penal deve ser
des
provido, consoante passo a fundamentar.

Conforme se depreende dos autos, o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

O artigo 12, inciso I, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 estabelece que será concedido o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas
à
pena de multa
,
cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda
:

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:

I -
cujo
valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda;

De acordo com o disposto no artigo 1o, inciso II, da Portaria do Ministério da Fazenda no 75/2012, o valor mínimo estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional corresponde a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), parâmetro este que serve como referência para a aplicação do benefício previsto no Decreto Presidencial.

Quanto ao argumento defensivo de que o valor original da multa seria de R$ 18.965,80, cumpre esclarecer que o parâmetro relevante para fins de concessão do indulto não é o valor nominal fixado na sentença, mas o valor atualizado até a data da publicação do decreto ou, conforme o caso, até a data da análise do pedido
,
com a incidência dos acréscimos legais de correção monetária.

No caso
sub judice
, conforme demonstrativo de cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (
ID. 308774851, fls. 14-15
), o valor da pena de multa, devidamente
atualizado até 24 de abril de 2025, alcançou o montante de R$ 20.401,74 (vinte mil, quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos), ultrapassando, portanto, o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estabelecido como parâmetro mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional, circunstância que obsta
a
concessão do indulto pleiteado.

O argumento defensivo não merece prosperar, pois, ainda que se adote como marco temporal a data da publicação do Decreto Presidencial no 12.338/2024 (25 de dezembro de 2024), o valor corretamente atualizado da multa já alcançava R$ 20.003,68 (vinte mil, três reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstra o cálculo realizado
pelo Ministério Público em contrarrazões (ID.
308769395
, fls. 05)
com base nos mesmos índices oficiais de correção monetária utilizados pela Contadoria Judicial.

A alegação
d
e que o valor da multa seria inferior ao limite legal não se mostra amparada em qualquer memória de cálculo ou documento técnico que demonstre o método utilizado para a suposta quantificação d
o valor apresentado

pela defesa de
R$ 19.935,90
(dezenove mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos)
.

Dessa forma, tanto na data da publicação do decreto quanto na atualização mais recente, o valor da multa excede o limite de R$ 20.000,00
, inviabilizando a concessão do indulto nos termos do art. 12, I, do Decreto no 12.338/2024.

No que se refere ao pleito subsidiário de aplicação do princípio da insignificância, diante da diferença ínfima entre o valor da multa e o limite legal, a pretensão igualmente não prospera.

O indulto constitui instituto de clemência
por parte
do
Poder Executivo
, de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal. Ao estabelecer os requisitos para a concessão do benefício, o Chefe do Executivo delimita precisamente seu alcance, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses de incidência mediante interpretação extensiva ou aplicação de princípios como o da insignificância.

Tal limitação decorre do princípio da legalidade (art. 5o, II, da Constituição Federal), segundo o qual ninguém pode ser beneficiado ou obrigado senão em virtude de
lei, sendo vedada a extensão judicial de benefícios de natureza excepcional como o indulto.

Ressalte-se que o controle judicial sobre o indulto
se restringe
à verificação da conformidade constitucional e legal do decreto, sendo-lhe vedado reavaliar critérios de conveniência ou oportunidade fixados pelo Chefe do Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Assim, a aferição do limite objetivo previsto no ato normativo não admite elasticidade interpretativa.

Ademais, o princípio da insignificância, embora aplicável em determinadas situações no âmbito penal, não encontra respaldo para flexibilizar requisitos objetivos expressamente estabelecidos em atos normativos que disciplinam a concessão de indulto.

Em consonância com tal entendimento, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)

III. Razões de decidir:

3. O indulto é ato privativo do Presidente da República, conforme o art. 84, XII, da CF/1988, cabendo-lhe ampla discricionariedade para definir seus critérios de concessão.

4. O Poder Judiciário compete apenas a análise da constitucionalidade do decreto concessivo de indulto, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5 .874/DF.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10046303120258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/08/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2025)

Portanto,
a jurisprudência
deste Egrégio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que
é
inviável o benefício
do indulto natalino
quando o montante total
da multa pecuniária
ultrapassa o limite mínimo fixado para o ajuizamento de execuções fiscais federais
, conforme julgado
que
cito:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. PENA DE MULTA.
DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023.
SOMA DAS PENAS PECUNIÁRIAS. VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto referente à pena de multa, com base no art. 2o, X, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o fundamento de que o valor total das multas impostas ao agravante ultrapassa o mínimo estabelecido pelo referido diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, para concessão do indulto da pena de multa previsto no Decreto no 11.846/2023, deve-se considerar o montante total das penas pecuniárias do agravante ou apenas a multa especificada na guia de execução indicada no pedido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 9o do Decreto Presidencial no 11.846/2023, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de concessão do indulto.

4. O montante total das penas pecuniárias impostas ao agravante ultrapassa o limite estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais federais, atualmente fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Para fins de concessão do indulto da pena de multa previsto no Decreto no 11.846/2023, deve-se considerar a soma das penas pecuniárias impostas, sendo inviável o benefício caso o montante total ultrapasse o limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais. Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11 .846/2023,
arts
. 2o, X, 8o e 9o.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10351232520248110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Ainda que o precedente citado trate do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, verifica-se que o Decreto n.o 12.338/2024 reproduz idêntico critério objetivo, fixando o mesmo limite de R$ 20.000,00 para o valor máximo da multa a ser indultada. Diante dessa equivalência normativa, o entendimento consolidado por esta Corte conserva integral pertinência ao caso
sob exame
.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente Agravo em execução penal e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão que indeferiu o indulto da pena de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025